Tribunal: STF
Processo: RHC 58196
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-09-02
Data de publicação: 1980-09-02

Ementa:
"HABEAS CORPUS". PETIÇÃO DE RECURSO DESACOMPANHADA DAS RAZOES DO PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO. OMISSAO QUE TORNA INEPTA A INCONFORMIDADE, NÃO SUPRINDO A FALTA A APRESENTAÇÃO DE RAZOES APÓS
ESGOTADO O QUINQUIDIO RECURSAL, POIS, DO CONTRARIO, SUCEDE AUMENTO ANOMALO DO PRAZO ASSINADO NO ART. 289 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.